Tribunal: STJ
Processo: 0000986-66.2023.8.26.0286
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218056 - SP(2025/0210958-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: J.L.G. CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO JOSÉ SAVIOLI BRAGAGNOLO - SP147799
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
INTERES.
: ILZA SILVEIRA LEITE GERMANO
INTERES.
: JOSE LUIZ GERMANO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO.
LITISPENDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PERCENTUAIS
LEGAIS.
§ 2o, DO CPC. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ART. 85,
TEMA
REPETITIVO

PROVEITO
ECONÔMICO
1.076/STJ.
MENSURÁVEL.
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Havendo valor de causa elevado e proveito econômico
perfeitamente mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados com base nos percentuais estabelecidos no art. 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
2. A fixação de honorários por apreciação equitativa possui caráter
subsidiário, aplicável apenas quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo,
conforme
.
Tema 1.076/STJ
3. Acórdão que reduz honorários por equidade, ignorando o proveito
econômico mensurável, viola o
§ 2o, do CPC e contraria a tese
art. 85,
vinculante do
.
Tema 1.076/STJ
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56443045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3141ed13-d18d-48b7-897e-a995dee5ed53

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3141ed13-d18d-48b7-897e-a995dee5ed53

RECURSO ESPECIAL No 2218056 - SP(2025/0210958-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: J.L.G. CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO JOSÉ SAVIOLI BRAGAGNOLO - SP147799
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
INTERES.
: ILZA SILVEIRA LEITE GERMANO
INTERES.
: JOSE LUIZ GERMANO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO.
LITISPENDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PERCENTUAIS
LEGAIS.
§ 2o, DO CPC. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ART. 85,
TEMA
REPETITIVO

PROVEITO
ECONÔMICO
1.076/STJ.
MENSURÁVEL.
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Havendo valor de causa elevado e proveito econômico
perfeitamente mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados com base nos percentuais estabelecidos no art. 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
2. A fixação de honorários por apreciação equitativa possui caráter
subsidiário, aplicável apenas quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo,
conforme
.
Tema 1.076/STJ
3. Acórdão que reduz honorários por equidade, ignorando o proveito
econômico mensurável, viola o
§ 2o, do CPC e contraria a tese
art. 85,
vinculante do
.
Tema 1.076/STJ
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56227858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:29
Código de Controle do Documento: ac07b42e-df14-49b6-98dc-eae3498c1553

Trata-se de recurso especial interposto por JLG CONSULTORIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (JLG), com fundamento no
III, alínea
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-STJ, fls. 226 a 234).
Nas razões do apelo especial, a JLG apontou violação dos arts. 85, §§ 2o e
8o, do Código de Processo Civil. Sustentou, em suma, a obrigatoriedade de
observância dos percentuais legais para a fixação dos honorários de sucumbência, em
conformidade com a tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema Repetitivo
1.076, uma vez que o proveito econômico obtido com a extinção do feito é mensurável
e corresponde ao valor da execução, que é elevado.
Foram apresentadas contrarrazões por BANCO DO BRASIL S.A. (BB), nas
quais pugnou pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu
desprovimento (e-STJ, fls. 248 a 253).
O recurso especial foi admitido na instância de origem (e-STJ, fls. 254 a
255).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
No recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, a JLG apontou violação dos arts. 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil, alegando a impossibilidade de fixação de honorários por equidade
quando o valor da causa é elevado e o proveito econômico é mensurável, defendendo
a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no § 2o do referido artigo, em
conformidade com o Tema 1.076 desta Corte.
O objetivo do presente recurso especial é definir o critério para o
arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção de
cumprimento de sentença por litispendência, especificamente se deve prevalecer a
regra de fixação percentual sobre o valor da causa, conforme o
§ 2o, do CPC,
art. 85,
ou se é possível a aplicação da equidade, nos termos do § 8o do mesmo artigo.

(1) Da correta aplicação do
do CPC e do
art. 85
Tema 1.076/STJ

A questão em debate já foi objeto de pacificação por esta Corte Superior,
por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.076
,
(REsp 1.850.512/SP
,
e
), no qual se firmaram
REsp 1.877.883/SP REsp 1.906.623/SP
REsp 1.906.618/SP
as seguintes teses:
Documento eletrônico VDA56227858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:29
Código de Controle do Documento: ac07b42e-df14-49b6-98dc-eae3498c1553

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico
da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do
CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.
II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo.

O acórdão recorrido afastou a aplicação da referida tese vinculante por
entender que, no caso concreto, o proveito econômico obtido pela JLG seria
inestimável.
Extrai-se do voto condutor a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 226 a
234): Desse modo, não é possível estimar o proveito econômico obtido pela executada
que, a toda evidência, não condiz com o valor atualizado da execução.
O entendimento, todavia, não se sustenta. O proveito econômico auferido
pela parte executada JLG, ao obter a extinção de um procedimento executivo ajuizado
em duplicidade, é claro, direto e perfeitamente mensurável: corresponde ao valor
integral da cobrança indevida que foi afastada. A existência de outra execução para a
mesma dívida não torna inestimável o benefício patrimonial de se livrar de uma
segunda cobrança, com todos os seus gravosos consectários, como penhoras e outras
medidas constritivas.
A extinção do feito por litispendência, provocada pela atuação do advogado
da parte executada, impede a continuidade de uma execução indevida e representa
um ganho patrimonial concreto, que deve servir de base para o cálculo dos honorários
advocatícios. Admitir o contrário seria criar uma exceção não prevista na tese firmada
no Tema 1.076, fragilizando a força vinculante do precedente e a isonomia no
tratamento das partes.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
.
ART. 1022
CPC/2015
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR
ECONÔMICO INESTIMÁVEL. AFERIÇÃO . EQUIDADE.
§
ART. 85,
8o, DO
. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE.
.
CPC/2015
SÚMULA 7/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1 . (...).
2. (...).
3. Esta Corte Superior, no julgamento do Tema 1076 (Recursos
Especiais ns. 1 .

.
e 1.906 .
850.512/SP, 1.877.833/SP
1.906.618/SP
), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por
623/SP
Documento eletrônico VDA56227858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:29
Código de Controle do Documento: ac07b42e-df14-49b6-98dc-eae3498c1553

apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do
) restringe-se
CPC/2015
às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
4. Na hipótese, reconhecida a prescrição da pretensão inicial e não
havendo condenação, os honorários advocatícios de sucumbência,
cujo valor da causa era de R$ 5 .000,00 (cinco mil), foram fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, em razão de ser
inestimável o proveito econômico. Assim, tem-se que a revisão da
conclusão a que chegou o Tribunal de origem a respeito do quantum
arbitrado, que se apresenta razoável, demanda a análise do conjunto
fático-probatório, o que atrai o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
5. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da
Constituição Federal, em virtude da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo
legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
6. Agravo interno não provido .
(AgInt no REsp
Julgamento:
PRIMEIRA
1.999.630/GO,
6/3/2023,
TURMA, DJe 9/3/2023)

Desse modo, sendo o valor da causa elevado e o proveito econômico
plenamente mensurável, a fixação dos honorários advocatícios deve, obrigatoriamente,
observar os percentuais previstos no
§ 2o, do Código de Processo Civil, sendo
art. 85,
vedada a utilização do critério de equidade. O acórdão recorrido, ao assim não
proceder, violou a legislação federal e divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte.
Em suas contrarrazões, o BB sustentou a aplicação dos óbices das Súmulas
e
Tais alegações não procedem, pois a matéria em discussão é
7/STJ
284/STF.
unicamente de direito, consistindo na interpretação e aplicação do
do Código de
art. 85
Processo Civil diante de um quadro fático já delimitado pelas instâncias ordinárias, não
havendo necessidade de reexame de provas. Ademais, a fundamentação do recurso é
clara e suficiente para a compreensão da controvérsia.
Impõe-se, portanto, a reforma do acórdão para restabelecer a sentença de
primeiro grau, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado
da causa, em estrita observância à legislação aplicável e ao precedente vinculante
desta Corte.
Por essas razões,
ao recurso especial
DOU PROVIMENTO
para
restabelecer a sentença de primeiro grau, que fixou os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56227858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:29
Código de Controle do Documento: ac07b42e-df14-49b6-98dc-eae3498c1553

É o voto.
Documento eletrônico VDA56227858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:29
Código de Controle do Documento: ac07b42e-df14-49b6-98dc-eae3498c1553

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.056 / SP
Número Registro: 2025/0210958-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009866620238260286
00010897820208260286
10024230420188260286
10897820208260286
9866620238260286 986662023826028600010897820208260286
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J.L.G. CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO JOSÉ SAVIOLI BRAGAGNOLO - SP147799
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
INTERES.
: ILZA SILVEIRA LEITE GERMANO
INTERES.
: JOSE LUIZ GERMANO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: ddfc45ed-b39e-4d4e-a096-a0b5d014188c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: ddfc45ed-b39e-4d4e-a096-a0b5d014188c